Tribunal: TJDFT
Processo: 0733431-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença que busca receber dívida decorrente de obrigação alimentar, deixando o genitor de realizar os pagamentos desde o ano de 2016.
4.1. Tendo havido lapso de tempo razoável desde a última pesquisa e, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, considerando que a execução se promove no interesse do credor, mormente em se tratando de alimentos devidos aos menores, necessária a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.